Tribunal: TJBA
Processo: 0515906-96.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515906-96.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA NM LTDA e outros

Advogado(s)
:
PAULO CESAR DUARTE DE ARAGAO FILHO, CAMILA CERQUEIRA TRABUCO, DANIEL FARIAS HOLANDA, RAFAEL DOS REIS FERREIRA

APELADO: COBERTECH COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
DANIEL FARIAS HOLANDA, RAFAEL DOS REIS FERREIRA, PAULO CESAR DUARTE DE ARAGAO FILHO, CAMILA CERQUEIRA TRABUCO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE CERTIDÃO DE JULGAMENTO E ACÓRDÃO PUBLICADO. RELATORA ORIGINÁRIA VENCIDA. VOTO DIVERGENTE VENCEDOR COMO VOTO CONDUTOR. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão cujo dispositivo consignou o não provimento ao recurso de apelação interposto pela CONSTRUTORA NM LTDA, embora a certidão de julgamento de 2 de setembro de 2025 tenha registrado o provimento da apelação e o não provimento do recurso adesivo interposto pela COBERTECH COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA EPP, por maioria, com designação da Desembargadora Marielza Brandão Franco para lavrar o acórdão, diante do vencimento da relatora originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão publicado espelha a deliberação efetivamente proclamada pelo colegiado; (ii) estabelecer se a divergência entre a certidão de julgamento e o dispositivo do acórdão configura erro material corrigível por embargos de declaração; e (iii) determinar se a correção do dispositivo implica alteração de mérito ou apenas adequação formal do acórdão ao resultado já proclamado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 941, §§ 1º e 2º, do CPC estabelece que, vencido o relator, incumbe ao autor do primeiro voto vencedor a lavratura do acórdão.

A certidão de julgamento observou esse regramento ao designar a Desembargadora Marielza Brandão Franco para lavrar o acórdão, pois a relatora originária, Desembargadora Licia Pinto Fragoso Modesto, restou vencida ao votar pelo não provimento de ambos os recursos.

A lavratura do acórdão pela relatora originária vencida configura irregularidade procedimental, mas não impõe a anulação do acórdão nem nova redistribuição dos autos, porque o voto vencido e o voto divergente vencedor foram regularmente publicados.

O voto divergente vencedor já consta dos autos, fundamenta o resultado majoritário e é de pleno conhecimento das partes, inexistindo lacuna de conteúdo a suprir.

A certidão de julgamento registra com clareza que o resultado definitivo foi o provimento da apelação da CONSTRUTORA NM LTDA e o não provimento do recurso adesivo da COBERTECH, por maioria.

O dispositivo do acórdão consigna conclusão oposta à deliberação colegiada ao registrar o não provimento do recurso da embargante, configurando erro material perceptível de plano.

O art. 1.022, parágrafo único, I, do CPC admite embargos de declaração para correção de erro material que não traduz a vontade jurisdicional do órgão colegiado.

A correção do dispositivo não altera o mérito já julgado em 2 de setembro de 2025, pois apenas adequa formalmente o pronunciamento judicial ao resultado proclamado, sem efeitos infringentes em sentido estrito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e providos.

Tese de julgamento
: 1. O erro material no dispositivo do acórdão deve ser corrigido por embargos de declaração quando o texto publicado diverge do resultado proclamado na certidão de julgamento. 2. A lavratura do acórdão por relatora vencida não impõe anulação quando o voto vencedor e o voto vencido foram regularmente publicados e não há lacuna de conteúdo. 3. A correção do dispositivo para refletir o resultado já proclamado pelo colegiado não altera o mérito do julgamento nem configura efeito infringente em sentido estrito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 941, §§ 1º, 2º e 3º; CPC, art. 1.022, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência relevante citada.